Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-72.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707014-72.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMELITA PINTO BUSSINGUER, FRANCIS DANE BUSSINGER WEBER SALES, ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA, FILEMON TEOFILO SILVA, ANDREA PINTO BUSSINGER BARROS CRUZ, KARLA BUSSINGER OLIVEIRA, DIDEMOR PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ATHOS VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR, DENISE BUSSINGUER, ASSIS GOMES, RAPHAELLA ARAUJO DA SILVA, BEATRIZ BUSSINGER GOMES, BRUNO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de três apelações cíveis, com pedidos de antecipação da tutela recursal, interpostas por CARMELITA PINTO BUSSINGUER E OUTROS, contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais e confirmou a medida liminar deferida, com ampliação de seus efeitos, para reintegrar a autora na posse do imóvel objeto da matrícula 20.635 do 7o Ofício do Registro de Imóveis, com área de 26,70 hectares (ID 58927754). Em suas razões, CARMELITA PINTO BUSSINGUER, ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA, FILEMON TEÓFILO SILVA, KARLA BUSSINGER OLIVEIRA, DIDEMOR PEREIRA DE OLIVEIRA (ID 58927795) e, ainda, FRANCIS DANE BUSSINGER WEBER SALES (ID 58927807), alegam que: 1) o inquérito civil público 1.16.00.003124/2019-40, instaurado pelo Ministério Público Federal, que objetiva apurar se há vício na cadeia dominial, decorrente de possível falsificação de registro, ainda está em curso, e há indicativos de que existem terras devolutas da União no imóvel, o que pode impactar no objeto da presente ação de reintegração de posse; 2) o contrato firmado entre as partes e a apelada (comodato) é nulo, pois houve a imposição de cláusulas ilegais, como a confidencialidade e a proibição de propositura de ações judiciais, com o que de fato não concordam os apelantes, já que estavam sob ameaça de expulsão em imóvel onde vivem por mais de 40 anos, desde 1976, quando o terreno lhes foi cedido pela Fundação Zoobotânica, quando estava em situação de área devoluta; 3) apesar de ser imóvel de condomínio, o acordo de permanência por mais de 10 anos só foi garantido para Denise e Athos, em prejuízo aos demais familiares, funcionários e inquilinos; 4) houve tentativa de bloqueio da matrícula perante a Vara de Registros públicos em tramitação, mas a liminar requerida foi indeferida, apesar de o domínio alegado ser duvidoso; 5) o processo foi julgado de forma precipitada, sem a necessária manifestação do Ministério Público Federal sobre a questão e nada se disse sobre o direito à indenização estimada de 3 milhões de reais em benfeitorias; 6) existe perícia judicial pendente realizada pela Secretaria de Patrimônio da União (Nota Técnica 156/DEINC/SPU-MP), de modo que o julgamento implica em violação a interesse público relativo à natureza do imóvel, especialmente da União, que possui interesse em intervir na demanda e alegar exceção de domínio, nos termos da Súmula 637do Superior Tribunal de Justiça; 7) a suspensão do processo de reintegração de posse sobre o imóvel é imprescindível, até que haja definição de quem é titular do direito dominial sobre o imóvel; 8) existe probabilidade do direito alegado, já que, caso seja reconhecido o vício registral, após as apurações do inquérito civil público ocorrerá grave insegurança jurídica aos ocupantes do imóvel. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da reintegração de posse deferida por sentença, até o trânsito em julgado do Inquérito Civil Público 1.16.00.003124/2019-40. No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse do imóvel; alternativamente, o declínio de competência para a Justiça Federal, diante de provável domínio da União sobre a área. Finalmente, requerem seja oficiado ao Ministério Público Federal para obter informações sobre a perícia em curso no Inquérito Civil n. 1.16.000.003124/2019-40. Por sua vez, ANDRÉA PINTO BUSSINGER (ID 58927805) sustenta que: 1) a ação de reintegração de posse foi motivada pela propositura de ação judicial (0709704- 67.2023.8.07.0018) por alguns apelantes e não ingressou naquele feito, tampouco teve intenção de fazê-lo, de modo que não deve ser atingida pela ordem de desocupação do imóvel, já que não descumpriu o contrato de comodato; 2) a apelada deve ser indenizada pelas benfeitorias que realizou no bem, nos termos do art. 1.219 a 1.222 do Código Civil ou, alternativamente, que lhe seja entregue o apartamento de 100 m2, conforme previsto no contrato, como forma de compensação pelas benfeitorias; 3) a cláusula restritiva de acesso ao Poder Judiciário é nula de pleno direito, por violar direito individual previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Requer pedido de efeito suspensivo do recurso, para suspender a ordem de despejo. No mérito, requer a reforma da sentença para reconhecer o seu direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel ou à entrega do apartamento de 100m2 prevista no contrato de comodato. Preparo não recolhido pelos apelantes ANDRÉA e FRANCIS em razão da gratuidade da justiça (IDs 58927608 e 58927674). Preparo recolhido pelos demais apelantes (IDs 58927796). Contrarrazões apresentadas (ID 58927869). É o relatório. DECIDO. As apelações são cabíveis, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil - CPC, e foram interpostas tempestivamente. Conheço do recurso. O CPC regula o efeito suspensivo da apelação nos seguintes termos: "Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.(...)§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” – grifou-se A antecipação da tutela recursal, por sua vez, está prevista, para os casos em que é admitida, no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. Trata-se, portanto, de pedidos de concessão de efeito suspensivo, uma vez que a sentença confirmou a liminar deferida em favor da apelada para reintegrar a autora na posse do imóvel. Os apelantes, sustentam, em síntese, que o Inquérito Civil 1.16.00.003124/2019-40, apura vício na cadeia dominial da área onde se encontra o imóvel, denominada Fazenda Paranoazinho. Nesse sentido, alegam que a propriedade da área é da União, o que impediria, por consequência, a reintegração de posse por parte da apelada. Em cognição sumária, os pedidos de efeitos suspensivo devem ser indeferidos, por ausência de probabilidade do direito alegado. Nos termos do art. 557, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC dispõe: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.” – grifou-se A respeito da decisão de reintegração da posse, o art. 560, do CPC, dispõe que o possuidor tem direito de ser reintegrado de sua posse em caso de esbulho. O art. 561, por sua vez, elenca os respectivos pressupostos, quais sejam: "I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.". Em que pese a existência de posição contrária, o entendimento majoritário, a jurisprudência e o elenco do artigo 1.225 do Código Civil (CC) excluem a posse do conceito de direito real. Trata-se de estado de fato. Nessa linha de raciocínio, nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. Disso, extrai-se uma conclusão de interesse para o caso: o direito real de propriedade, seja da União, seja de particulares, não interfere na tutela da posse. Consta dos autos que as partes celebraram acordo, pelo qual os moradores permaneceriam como comodatários do imóvel, desde que observassem a não litigiosidade e não apresentassem obstáculos ao livre exercício da posse ou domínio do imóvel pela agravada (ID 94870996, autos originários). A empresa propôs ação de origem (reintegração de posse), na qual alega que os moradores teriam cometido esbulho possessório e descumprido o acordo de comodato, pois ajuizaram ação para contestar o contrato e impediram a entrada de funcionários da proprietária (ID autos originais). O juízo deferiu a liminar para autorizar prepostos da pessoa jurídica a ingressarem no imóvel e realizarem medições, para viabilizar a expedição de mandado de reintegração de posse. A decisão foi proferida em 23/6/2021 (ID 95562951, autos originais) e não houve recurso contra ela. Quanto ao alegado esbulho possessório, o juízo considerou que houve descumprimento de acesso às áreas objeto do contrato de comodato firmado entre as partes para permanecerem no imóvel, especialmente a sua cláusula 2.5, que exigia acesso de funcionários da apelada para realização de medições, vistorias, sondagens, levantamento topográfico, vistorias, registros fotográficos e similares. No presente caso, considerou-se que a posse restou comprovada por meio do instrumento particular firmado pelas partes (ID 94870996, autos originais). Já o esbulho foi caracterizado ficaram devidamente caracterizados com a apresentação de ata notarial. Consta, na referida ata, que, no dia 04.03.2021, os funcionários da empresa GTOP compareceram ao imóvel objeto do litígio, para fins de realizar um levantamento topográfico, a serviço da agravada. Porém, três moradores ali presentes solicitaram a imediata interrupção do serviço e a retirada dos funcionários da área do imóvel (ID 94871002, autos originários). Logo, nesse juízo inicial, a discussão relativa à propriedade da área onde se encontra o imóvel, ainda que seja ela atribuída à União, não interfere na tutela da posse da apelada, que foi suficientemente comprovada nos autos. INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo. Contudo, diante da possibilidade de haver interesse público quanto à propriedade do imóvel (CPC, art. 178, II), a ensejar potencial de intervenção da União e do Ministério Público Federal no feito, dê-se vista dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para manifestação, na condição de custos juris. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator